Tribunal: CARF
Processo: 10880.732703/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.732703/2011-57
ACÓRDÃO
2002-008.629 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LESCIO SANSEVERINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos acumuladamente deve ser apurado com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto de renda tomando como
base as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte, observando a renda auferida mês a mês (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.629 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732703/2011-57
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 33 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 22 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação da Justiça Federal.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio da
Notificação de Lançamento de fls. 05/07, relativa ao exercício 2008, ano
calendário 2007, em face do contribuinte acima identificado, tendo sido apurado
o imposto suplementar de R$ 9.611,42; multa de oficio de R$ 7.208,56 e juros de
mora de R$ 3.232,32 (calculados até 29/07/2011), totalizando o crédito tributário
de R$ 20.052,30.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 07, foi constatada a
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
ação judicial federal, no valor de R$ 39.230,30, tendo sido compensado o IRRF de
R$ 1.176,91.
Inconformado com a exigência que lhe foi cientificada em 04/08/2011 (fl. 12), o
interessado apresentou impugnação em 29/08/2011 (fls. 02/04), na qual não
discute o valor da omissão, porém, argumenta que se os valores tivessem sido
pagos pelo INSS na época própria, ou seja, mês a mês, não teria sofrido a
tributação pelo maior percentual da alíquota (27,5 %) e sim pela alíquota mínima
da Tabela de Imposto de Renda do ano de 2007.
É o relatório.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO JUDICIAL. REVISÃO DE
BENEFÍCIO DO INSS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente até 31 de dezembro de 2009, a título
de revisão de benefício previdenciário. estão sujeitos à incidência do imposto de
renda quando do seu recebimento e devem ser submetidos ao ajuste anual.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.629 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732703/2011-57
3
Cientificado da decisão de primeira instância (Aviso de Recebimento e-fl. 30), o
sujeito passivo interpôs, em 28/02/2020 (e-fl. 31), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, inexistência de omissão, uma vez que a
tributação deve ser feita sob a sistemática dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Complementa seu recurso em 04/03/2020 (e-fl. 38 e ss.), apresentando documentos e apontando
erro de preenchimento da declaração pelo contador, que o imposto foi recolhido, que não agiu de
má-fé e que o cônjuge viúvo solicita urgência na análise do pleito por suas condições pessoais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade. Em que pese a
ilegibilidade da data de entrega presente no AR (e-fl. 30), diante do despacho de encaminhamento
de 05/03/2020 (e-fl. 53) toma-se o recurso por tempestivo e o mesmo deve ser conhecido.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos acumuladamente de
Pessoa Jurídica decorrentes de Ação da Justiça Federal no valor de R$39.230,30. Na apuração do
imposto devido a fiscalização compensou o IRRF no valor de R$1.176,91.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Verifica-se que o lançamento já aponta a natureza dos rendimentos tributáveis
como recebidos acumuladamente, em virtude de ação judicial, no ano calendário 2007. Junto ao
recurso, a parte interessada complementa seu pedido de tributação por competência com
documentos judiciais relativos ao processo tramitado (e-fls. 40/45).
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.629 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732703/2011-57
4
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá proceder ao cálculo do tributo
devido considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração pelo regime de competência, e não pelo montante global
pago extemporaneamente.
Conclusão:
Pelo exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto de renda tomando como base as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
observando a renda auferida mês a mês (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Original